Tribunal: TJMT
Processo: 1021795-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021795-67.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SUSANA LUZIA METELLO TAQUES BARINI
AGRAVADO: JULIO SADDY
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Susana Luzia Metello Taques Barini, contra decisão que no Cumprimento de Sentença movido por Julio Saddy, indeferiu pedido de impenhorabilidade sobre imóveis constritados.
Aduz que diversos bens foram penhorados no presente cumprimento de sentença. Contudo, o objeto de irresignação recai apenas sobre os imóveis das matrículas no 509, registrado na Folha no 172, Livro no 2, do Cartório do 2o Ofício de Cuiabá/MT, localizado na Rua Marechal Deodoro, no 1.764, Cuiabá/MT e 89.779, registrado na Folha no 107, Livro no 2, do Cartório do 2o Ofício de Cuiabá/MT, denominado Lote de terras com 682,85m2, tendo a configuração de um quadrilátero irregular, localizado na Rua Presidente Afonso Pena, distanciando 54,70m da Rua Tupã, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT.
Acerca do imóvel objeto da Matrícula 509, localizado na Rua Marechal Deodoro, no 1.764, Cuiabá/MT, registrado sob matrícula n.o 509, Folha no 172, Livro no 2, do Cartório do 2o Ofício de Cuiabá/MT, justifica que sequer tinha ciência de que referido imóvel era de sua propriedade, porquanto é destinado à subsistência de sua genitora há muitos anos.
Aduz que que referido imóvel, apesar de conter quota-parte da propriedade da Agravante, possui cláusula de usufruto vitalício gravada na matrícula, o que comprova a necessidade de se estender a proteção do bem de família a referido bem por ser o único da mãe da executada, Sra. Adélia Metello Taques.
Destaca que o artigo 833, I, do CPC elenca como expressamente impenhorável o bem inalienável, caso em que o imóvel com cláusula de usufruto é impenhorável, além de que necessário primar pelo direito constitucional de moradia e, como consequência, à dignidade da pessoa humana.
No que diz respeito ao imóvel objeto da Matrícula no 89.776, localizado no Lote 08, da Quadra 07, com área total de 360,00m2, do Condomínio Residencial Bosque dos Ipês, Cuiabá/MT, assegura que não é de propriedade da Executada, porquanto vendido há muitos anos, conforme comprova a venda por procuração pública, documento capaz de comprovar o alegado, cuja manutenção da penhora viola direito de terceiro estranho à lide originária.
Sustenta que alienado o imóvel por meio de escritura pública, a executada ora agravante não detém mais a sua propriedade e posse, caso em que em respeito aos princípios da boa-fé processual e cooperação, essa circunstância deve ser levada em consideração a fim de afastar a penhora.
Destaca que a Súmula 84 do STJ possibilita a oposição de embargos de terceiros fundada em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro e mesmo sem a transferência de propriedade, como é o caso, a outorgante não permanece como proprietária do imóvel.
Requer em antecipação de tutela a suspensão do processo de cumprimento de sentença até a decisão final a ser proferida neste agravo, ou, seja declarada a impenhorabilidade dos imóveis de matrículas n.os 509 e 89.776, bem assim para que não seja realizada a avaliação determinado em primeiro grau.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a agravante Susana Luzia Metello Taques Barini, a suspensão da decisão que no Cumprimento de Sentença que lhe move Julio Saddy, rejeitou pedido de Impugnação a Penhora, para manter a constrição sobre os bens objeto deste agravo (imóveis de matrículas n.os 509 e 89.776).
Para a concessão do efeito suspensivo postulado, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Acerca da insurgência, que diz respeito a impenhorabilidade de dois imóveis no Cumprimento de Sentença, objeto das Matrículas 509 e 89.776, em princípio, evidencia-se que a decisão recorrida foi proferida em atenção à legislação que rege a matéria em exame.
Além disso, o prosseguimento do feito executivo, com a avaliação determinada, não é circunstância capaz de acarretar perigo de dano irreparável ou de incerta reparação caso a medida seja concedida apenas pelo Colegiado.
Do exposto, razoável a manutenção da decisão agravada para melhor exame das razões, até o julgamento do mérito pela c. Câmara, cujo recurso é marcado pela celeridade processual.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator